Tribunal: STF
Processo: ARE 1130207
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. ASCENÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE NIVEL MÉDIO. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGOS 1.043, INCISO III, E 1.044 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO RECENTE PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência interpostos por Akiko Nisida e outros (Doc. 152) contra decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que negou seguimento aos seus embargos de divergência, nos termos da ementa, in verbis:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF.” (Doc. 142)



    Inconformados, Akiko Nisida e outros opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos pela Ministra Rosa Weber nos termos da decisão monocrática que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. ASCENÇÃO INDEVIDA DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE NIVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR. MATÉRIA DE FUNDO NÃO CREDENCIADA À ANÁLISE DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 14.230/2021). RETROATIVIDADE E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração ‘contra qualquer decisão judicial’, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando ‘opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal’.



    2. Sequer ultrapassado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, eventual silêncio desta Suprema Corte acerca da matéria de fundo nele veiculada e questões a ela pertinentes não se traduz na omissão ao feitio legal (art. 1022 do CPC/2015). 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 150)



    Akiko Nisida e outros, ora agravantes, alegam a necessidade de reconsideração da decisão objurgada ou o provimento do recurso sub examine sob os seguinte argumentos:



    “Antes de enfrentar os fundamentos da decisão agravada, importante ressaltar que os embargos de declaração foram opostos para suprir omissão em relação a aplicabilidade da Lei nº 14.230/21 e ausência de reconhecimento da prescrição. Não se insurgiram, assim, contra a decisão dos embargos infringentes. 



    Pois bem.



      A decisão, ora contestada, não admitiu os embargos de declaração porque: 



    Sequer ultrapassado o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo, eventual silêncio desta Suprema Corte acerca da matéria de fundo nele veiculada e questões a ela pertinentes não se traduz na omissão ao feitio legal (art. 1022 do CPC/2015) Trecho da decisão acima transcrito. 



    Com a devida vênia, o entendimento da eminente ministra foi equivocado. A decisão atacada aponta que, para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública devem ser prequestionadas. 



    Ocorre, Excelências, que como a Lei nº 14.230/21 é superveniente à interposição do recurso extraordinário. Desse modo, não há como exigir a análise prévia do tribunal a quo.



    Se a lei ainda não existia no momento do apelo, impossível o enfrentamento anterior da questão.



    Com efeito, a questão superveniente (alteração da lei de improbidade) interfere no julgado, a ponto de derrubar toda a essência da punição dos recorrentes. 



    Como se vê abaixo, a condenação dos Agravantes imposta pelo E. TJPR, baseou-se em dispositivo alterado pela lei nova, art. 11 da Lei nº 8.429/92:



      ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ANALOGIA AO ARTIGO 19 DA LEI DA AÇÃO POPULAR. PRECEDENTE DO STJ. (...) 3) DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. REITOR, VICE-REITORA E MEMBROS DOS CONSELHOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ. ASCENSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. SANÇÃO DE RESOLUÇÕES MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE, DA NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO E DA IMPESSOALIDADE. OFENSA AO ART. 11, CAPUT DA LEI 8.429/92. (...) APELAÇÃO CÍVEL Nº. 558765-3, DA 2ª VARA CÍVEL DE MARINGÁ. Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Apelados: LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e OUTROS. Relator: Des. LEONEL CUNHA (g.n.)’



    O caput da art. 11 da Lei nº 8.429/92 – reitera-se, fundamento essencial da condenação –, foi sensivelmente alterado pela Lei nº 14.230/2021 (...)” (Doc. 152, p. 2-3)



    Ao final, requerem que “seja dado provimento ao presente Agravo para que seja aplicada a Lei nº 14.230/21, reconhecida a prescrição intercorrente e decretada a ilegalidade da condenação dos Agravantes por atipicidade da conduta e ausência de dolo” (Doc. 152, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo regimental, em razão de os “agravantes não terem demonstrado o dissídio interna corporis, visto que o único caso paradigma colacionado evidencia tese convergente ao v. acórdão impugnado“ (Doc. 156, p. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Com efeito, in casu, constata-se a ocorrência de fatos supervenientes relevantes no período compreendido entre o ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face das partes ora Agravantes e a interposição do agravo interno sub examine, máxime porque a Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública.



    Nesse contexto, a posterior alteração da legislação que regula a ação de improbidade administrativa e, a fortiori, a modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recomendam a reconsideração da decisão proferida pela eminente Ministra Rosa Weber (Doc. 142).



    Feitas essas considerações, passamos à análise da admissibilidade dos embargos de divergência interpostos por Akiko Nisida e outros (Doc. 125).



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes. 



    Superada essa questão preliminar, subjaz o exame do dissídio jurisprudencial.



    De fato, a Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022)



    Ressalte-se ainda que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar caso análogo, Recurso Extraordinário com Agravo 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, consignou, in litteris:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 142), JULGO PREJUDICADO o AGRAVO REGIMENTAL (Doc. 152), ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (Doc. 125) e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente